Tribunal: TJDFT
Processo: 0746006-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746006-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI GONCALVES BRASILEIRO DE SANT ANNA AGRAVADO: WELSE GONCALVES SANT ANNA DECISÃO 1. O herdeiro agrava contra capítulo da decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Proc. 0715918-47.2022.8.07.0006 – id 171460471), que, reafirmando a inexistência de bens a partilhar e a aquisição por usucapião, por Rogéria Mendes de Souza, do imóvel situado na Quadra 6, conjunto E, lote 19, Sobradinho – DF, indeferiu, da parte conhecida, os pedidos formulados no id 171393593, bem como consignou que as demais questões apreciadas no id 163388063 merecem recurso próprio. Alega a necessidade de trazer à colação o imóvel localizado na Q. 6, Conj. E, Lote 19, Sobradinho/DF, pois foi doado em vida pela de cujos aos seus filhos Marcelo e Marcus, este último falecido no dia 22/08/72, ainda que tenha sido adquirido posteriormente, por usucapião por Rogéria, ex-esposa do herdeiro Marcelo. Sustenta a ocorrência de simulação na venda do imóvel situado na Q. 6, Conj. C, Lote 6. Sobradinho/DF, em 18/07/20, à herdeira Mariane, falecida no transcurso processual, em 08/05/23, pois não comprovou o pagamento do preço alegado – R$ 600.000,00, além de a quantia ser significativamente alta para seus padrões, já que era professora, cabendo levantar extratos bancários da falecida da época indicada que, se não demonstrarem a transferência de valores, impõe a anulação da transação e a inclusão do imóvel no rol dos bens do espólio. Defende a sua nomeação como inventariante, que poderá perquirir no sentido de localizar bens da de cujos ainda não listados nos autos, como valores em contas bancárias e/ou investimentos, além de, por ter acesso às contas da falecida, poderá comprovar se houve ou não o suposto pagamento de R$ 600.000,00, supostamente vendido a Mariane. Acrescenta que Normélia, ex-companheira da falecida Marianne, abriu inventário requerendo para si a totalidade dos bens em seu favor (processo no 070922088.2023.8.07.0006), dentre eles, o imóvel objeto da venda simulada, cabendo o bloqueio da matrícula, em exercício do poder de cautela, ainda que se entenda que a discussão da simulação deva ocorrer nas vias ordinárias, entretanto, o Juízo a quo foi omisso quanto ao pedido. Requer o efeito suspensivo, bem como a tutela de urgência para bloqueio da matrícula no 10.904, junto ao 7o Ofício de RI/DF, relativa ao imóvel situado na Q. 6, Conj. C, Lote 6, Sobradinho/DF. 2. Não conheço do capítulo acerca da simulação, pois o Juízo a quo reconheceu a impossibilidade de a matéria ser conhecida no inventário, por depender de provas diversas da documental (CPC 612), em decisão (id 163388063 – autos principais) preclusa, tendo em vista que o agravante dela tomou ciência em 03/08/23, findando o prazo recursal em 25/08/23, considerando o feriado forense de 11/08/23. Entretanto, o agravo foi interposto somente no dia 25/10/23. Logo, é inadmissível o conhecimento desse capítulo do recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Note-se que o não conhecimento da matéria, nessa sede, afasta a análise do pedido de bloqueio da matrícula do imóvel fundamentado tão só na alegada simulação. No mais, ausente periculum in mora, mormente considerando que o Juízo a quo condicionou à preclusão recursal a conclusão para sentença. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator